Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719285-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID 39624522). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator